Tribunal: TJDFT
Processo: 0745435-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL NÚMERO DO PROCESSO: 0745435-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN DOS SANTOS LIMA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MIRIAN DOS SANTOS LIMA contra a decisão de ID 214762947 do processo originário, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MIRIAN DOS SANTOS LIMA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o fármaco RITUXIMABE 10MG/ML (500MG), registrado na ANVISA mas previsto no PCDT para outras finalidades. Narra a parte autora, de 62 anos, que (I) recebeu diagnóstico de encefalite autoimune/degeneração cerebelar subaguda paraneoplásica (CID: G04.9); (II) foi submetida a todas as opções disponíveis no SUS, sem eficácia terapêutica suficiente; (III) o Núcleo de Apoio ao Técnico ao Judiciário em demandas da saúde (NATJUS Nacional) apresentou Nota Técnica favorável ao fornecimento do tratamento medicamentoso ora vindicado em casos clínicos semelhantes. Acrescenta que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento por meio do Ofício no 7538/2024; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento é padronizado na SES/DF, mas não consta do PCDT o fornecimento para a sua patologia. Sustenta, ainda, que preenche os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ. Fundamenta sua pretensão na jurisprudência, nos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e, ainda, nos seguintes diplomas legais: Constituição Brasileira; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Convenção Americana de Direitos Humanos; Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Cultural; Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Federal n. 8.080/1990. Postula, por fim: a concessão dos benefícios da g ratu idade judiciária, pois a parte autora não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento próprio e familiar, em caso de sucumbência; a concessão da tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento: RITUXIMABE 10MG/ML (500MG) pelo período necessário e adequado ao seu tratamento de saúde, de modo adequado aos fins razoavelmente esperados e às normas de prestabilidade, nos termos da prescrição médica apresentada à Administração Pública, a ser atualizada com a periodicidade exigida pelo SUS, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, imediatamente arbitrada por esse Juízo (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1°, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n. 41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual ilícito administrativo ou criminal; a realização de diligência de intimação para cumprimento da tutela de urgência, inclusive em horário especial, nos termos do art. 212, § 1°, do CPC; a fixação de prazo de 15 (Quinze) dias para a elaboração de Nota Técnica sobre o caso, pelo NATJUSFJDFT; a citação do DISTRITO FEDERAL na pessoa do seu representante legal, para que apresente resposta no prazo legal, sob pena de incidência dos efeitos da revelia; a intimação do(a) representante do Ministério Público; a produção de provas complementares, referidas em capítulo próprio desta petição; a prolação de sentença que conceda a tutela de urgência ou que confirme a tutela de urgência anteriormente concedida, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento RITUXIMABE 10MG/ML (500MG) pelo período necessário e adequado ao seu tratamento de saúde, de modo adequado aos fins razoavelmente esperados e às normas de prestabilidade, nos termos da prescrição médica apresentada à Administração Pública, a ser atualizada com a periodicidade exigida pelo SUS; no caso de descumprimento da obrigação pelo réu, pede-se o arbitramento de multa diária (astreintes) (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de outras providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1°, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n. 41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual ilícito administrativo ou criminal; a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF, à luz do art. 85, do Código de Processo Civil; do art. 134, §§ 2° e 3°, da Constituição da República; do art. 4°, inc. XXI, da Lei Complementar Federal n. 80/1994; do art. 3°, inc. I, da Lei Complementar Distrital n. 744/2007; e do Decreto Distrital n. 28.757/2008, devendo ser observado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.002 de sua jurisprudência de repercussão geral, segundo o qual "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra" (RE n. 1.140.005, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado no dia 23/06/2023). Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA No julgamento do Tema 1234, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal definiu: 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. O presente caso concreto se enquadra na definição, haja vista que a parte autora demanda fármaco previsto no PCDT para outras finalidades. Ainda de acordo com a citada Tese: 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1 _ Assim, considerando que (I) cuida-se demanda por fármaco previsto no PCDT para outras finalidades, cujo valor do tratamento anual, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), é inferior ao valor de 210 salários mínimos e (II) há maior complexidade da matéria, em face da necessidade de consulta ao NATJUS acerca dos requisitos dos Temas 106 do STJ e 1234 do STF, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento RITUXIMABE, registrado na ANVISA e padronizado na SES/DF mas não para a enfermidade da parte autora, com custo anual do tratamento estimado em cerca de R$ 36.054,64 (fonte: petição inicial ID 214071124 – fl. 9). Prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, na recente Nota Técnica 3669 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3669.pdf/view), o NATJUS/TJDFT emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Ante o exposto, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 214071125, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. [...] (ID origem 214762947). Em suas razões recursais a agravante esclarece que a demanda de origem trata de solicitação de fornecimento de tratamento por medicamento registrado na ANVISA e incorporado ao SUS, mas que ainda não está padronizado nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para o manejo da condição clínica especificamente apresentada pela autora. Sustenta que foi formulado requerimento extrajudicial de fornecimento do tratamento ora vindicado à Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), mas o pleito foi indeferido sob o argumento de que o fato de a medicação vindicada não estar incorporada à relação de medicamentos fornecidos pelo SUS para a condição clínica apresentada pela parte requerente inviabilizaria a dispensação do tratamento. Assevera que de acordo com o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE n. 1.366.243, Tribunal Pleno, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe divulgado em 18/09/2024, publicado em 19/09/2024), vinculado ao Tema 1.234 STF, a decisão da Administração Pública de indeferir o fornecimento do tratamento de saúde vindicado deveria levar em consideração a efetividade, a segurança, a disponibilidade e o impacto do tratamento desejado na saúde do paciente. Afirma que a decisão administrativa deve indicar um substituto terapêutico disponível no SUS que seja viável para o tratamento do paciente, de acordo com as especificidades seu quadro clínico. Aduz que a resposta administrativa dada no caso concreto, ao indeferir o pedido de fornecimento do tratamento requerido, desconsiderou que as alternativas terapêuticas existentes no SUS não são eficazes e seguras para o tratamento da enfermidade apresentada pela parte requerente, dadas as condições clínicas para a indicação terapêutica; que existem evidências científicas suficientes da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do tratamento de saúde desejado; e que, de acordo com o relatório médico apresentado, o tratamento pretendido é imprescindível para o restabelecimento da saúde da paciente e não pode ser substituído por outro fármaco incorporado e padronizado pelo SUS para tratamento da moléstia. Pontua, em relação às condições clínicas da agravante, que a parte possui 62 (sessenta e dois) anos de idade e foi diagnosticada com doença de cronh (fístula perianal), doença de hirschsprung e encefalite autoimune/ degeneração cerebelar subaguda paraneoplásica 4 (CID: G04.9). Relata que, conforme laudo colacionado, a agravante apresenta dificuldades de mobilidade, em grau severo; problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades, em grau severo; dores e desconforto, em grau severo; e ansiedade e depressão, em grau severo. Descreve a imprescindibilidade e insubstituibilidade do tratamento prescrito para a recuperação da saúde da parte agravante; os riscos decorrentes da demora na realização do tratamento; a incapacidade financeira da recorrente para arcar com o tratamento; e a comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do tratamento. Argumenta, ainda que: Os PCDTs possuem como objetivo estabelecer os critérios de diagnósticos de cada doença, critérios de inclusão e exclusão de pacientes ao tratamento, doses corretas dos medicamentos indicados, bem como mecanismos de controle, acompanhamento e avaliação do tratamento, levando em conta como, normalmente, os organismos reagem ao tratamento. Constituem, portanto, uma ferramenta importante para apoiar o médico e o paciente a respeito do cuidado mais adequado para o tratamento da enfermidade. Contudo, cada caso deve ser analisado de forma individualizada. Cada indivíduo apresenta uma resposta distinta a tratamentos médicos, influenciada por fatores como genética, idade, estado geral de saúde, comorbidades e outros aspectos únicos de sua condição. Mesmo com a aplicação de protocolos baseados em estudos clínicos que buscam generalizar os melhores tratamentos, a resposta do organismo a determinado medicamento ou intervenção pode variar significativamente de pessoa para pessoa. Por exemplo, um medicamento considerado eficaz para a maioria dos pacientes com uma determinada doença pode não produzir o mesmo resultado em um paciente específico, ou pode até mesmo causar efeitos colaterais graves, tornando sua utilização inviável. Em muitos casos, o tratamento preconizado pelos protocolos clínicos pode ser inadequado ou insuficiente para tratar um paciente específico. Quando há evidências de que o tratamento padronizado não é eficaz, é dever do médico e do sistema de saúde considerar alternativas, mesmo que essas não estejam previstas nas diretrizes terapêuticas, para garantir o melhor resultado para o paciente. [...] Discorre acerca dos diversos princípios que deixaram de ser observados em razão do indeferimento do acesso ao tratamento vindicado. Salienta que existe comprovação do cumprimento dos requisitos previstos no Tema 106 STJ para o fornecimento do medicamento. Cita estarem presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela no caso concreto. Colaciona julgados corroborando as teses defensivas. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: (I) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte agravante, para: a) a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, ser condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento RITUXIMABE 10MG/ML (500MG), nos termos da prescrição médica, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos; e b) a fixação de prazo de 10 (dez) dias para a elaboração de Nota Técnica sobre o caso, pelo NATJUS/TJDFT; [...] (V) a reforma da decisão agravada, para que seja confirmada a tutela de urgência pleiteada pela parte agravante, para: a) a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, ser condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento RITUXIMABE 10MG/ML (500MG), nos termos da prescrição médica, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos; e b) a fixação de prazo de 10 (dez) dias para a elaboração de Nota Técnica sobre o caso, pelo NATJUS/TJDFT. Sem necessidade de preparo, em razão da gratuidade de justiça já deferida na origem conforme ID 214762947. É o relato necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar a tutela antecipada requerida. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Inicialmente, em relação à competência para análise do caso, destaco que tendo como referência a tese fixada no Tema 1234 STF, que trata da legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, ficou assim estabelecido: I – Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. [...] Dessa forma, tendo em vista que os preços máximos permitidos para comercialização de medicamentos entre fabricantes de medicamentos, distribuidores, e a população em geral; vinculados ao princípio ativo Rituximabe[1], variam entre R$ 2.202,44 (dois mil, duzentos e dois reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 15.432,78 (quinze mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos), o valor do tratamento anual não ultrapassa o montante equivalente a 210 (duzentos e dez) salários mínimos. Assim, nos termos da citada tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, competente o Juízo Distrital para análise da demanda. Quanto ao tema em análise, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu art. 196, inseriu a saúde como direito de todos e dever do Estado, que deve promovê-la por meio de políticas sociais e econômicas. Acerca das competências do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, a Lei Orgânica do DF, nos termos do art. 207, inciso XXIV, explicita a garantia do acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde. Além disso, a Lei no 8.080/1990, ao tratar das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, incluiu, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Pois bem. No caso em apreço, a agravante pretende a antecipação de tutela para que o agravado seja compelido a fornecer à recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento Rituximabe 10MG/ML (500MG), para o tratamento de encefalite autoimune, nos termos prescritos e enquanto perdurar a indicação médica. O fármaco mencionado tem registro na ANVISA, mas não foi padronizado pelo Sistema Único de Saúde para o tratamento da enfermidade específica que acomete a recorrente. Sobre o assunto, o col. STJ se posicionou pela possibilidade de fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos os seguintes requisitos cumulativos, senão vejamos: Tema repetitivo 106 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Quanto à comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, em uma análise sumária dos documentos que instruem o feito, tenho que os requisitos foram atendidos. Isso porque, no relatório médico juntado (ID origem 214071127, pg. 5/6), consta que: Paciente Mirian dos Santos Lima de 62 anos, apresenta seguimento no ambulatório de neuroimunologia do HBDF por diagnóstico de encefalite autoimune. Em 2020 iniciou quadro atáxico, com dificuldade na marcha, desequilíbrio e tontura, ambos de evolução progressiva e com piora nos últimos meses. No momento apresenta comprometimento importante de marcha e necessidade de deambulação com apoio unilateral para distâncias longas e descer escadas. Durante todo o período apresenta queixa de astenia e fadiga, perda ponderal e diagnóstico de DM e hipertireoidismo na mesma época dos sintomas. Informa ainda evolução com disartria e disfagia para ocasionais episódios de disfagia. Foi submetida a ampla investigação diagnóstica de ataxia cerebelar com achados positivos de anti-GAD em altos títulos em pesquisa de bandas oligoclonais tipo 2, com diagnóstico de encefalite auto-imune anti-GAD positivo. [...] A encefalite autoimune, é doença inflamatória do sistema nervoso central (SNC) de etiologia autoimune, com a produção de autoanticorpos contraestruturas do SNC intra ou extracelulares, por vezes secundárias a acometimento neoplásico. Caracterizada por envolvimento subagudo do estado mental e de sintomatologia muito diversa, a encefalite autoimune apresenta sintomas diversos podendo causas alterações psicóticas, manifestações clínicas atípicas crises epilépticas, déficits focais e transtornos de movimento. As terapias de primeira linha preconizadas para o tratamento da doença são: pulsoterapia, imunoglobulina e plasmaferese. [...] O mesmo documento cita, em relação aos tratamentos já realizados pela agravante, que: [...] Paciente realizou 3 pulsoterapias com metilprednisolona (1g/dia por 5 dias), desde 2020, com melhora considerável dos sintomas por período de até 90 dias; apresenta, no entanto, descontrole glicêmico considerável durante o tratamento, no momento mantendo disglicemia importante e contraindicação ao tratamento com córticoide. Paciente realizou tratamento medicamentoso paralelo com Azatioprina 100mg/dia (dose máxima tolerada), com infecções de repetição, alopecia, desconforto gastrointestinal e irritação ao uso da medicação, efeitos colaterais com prejuízo importante de suas atividades instrumentais de vida diária. [...] Paciente foi — portanto - submetida à terapia de primeira linha com pulsoterapia. As terapias de primeira linha são utilizadas em fases agudas da doença, devendo ser reservadas para agudizações e não para tratamento de manutenção. Dessa forma foi utilizada azatioprina como terapia de manutenção, mas como referido acima no presente relatório a paciente apresentou efeitos colaterais ao seu uso, impedindo seu uso e se fazendo necessária a solitação de rituximabe. [...] Já no que tange às particularidades do fármaco pleiteado e a indicação ao caso concreto, assim esclarece o laudo: O Rituximabe é um composto monoclonal utilizado como segunda linha de tratamento para pacientes com encefalite autoimune, para tratamento de doença em casos de resposta frusta ou parcial aos tratamentos de primeira linha. Utilizado a cada 6 meses em primeira dose da seguinte forma: 1000mg no primeiro dia e 1000mg em 15 dias após a primeira dose, com outra posologia 6 meses após esse primeiro ciclo e assim a cada 6 meses por tempo indeterminado, com vistas a e evitar sintomas e prejuizo da qualidade de vida do paciente. [...] A medicação rituximabe não apresenta indicação em bula, mas seu uso é recomendado pela literatura médica para casos de encefalite imunomediada com produção de anticorpos, com o caso da paciente (conforme referências bibliográficas), incluindo pelo novo consenso brasileiro de recomendação de tratamento de encefalite autoimune publicado em 2024. Pelo perfil de aplicação e segurança das medicações, frente às demandas de doença da paciente, dificuldade de locomoção por ataxia para aplicação mensal de medicação (como imunoglobulina), optamos pela medicação rituximabe por sua aplicação semestral e perfil de segurança em comparação às infusões de imunoglobulina mensal (medicação muitas vezes reservada para casos de síndromes miastênicas e síndrome de Guillain Barré que possuem a medicação como única opção terapêutica para casos muito graves) e ciclofosfamida. Portanto, conforme relatado acima no presente relatório, a paciente já foi submetida a terapias de primeira linha para tratamento de doença, e o uso de imunoglobulina humana não é uma opção viável para o caso pela necessidade de deslocamento mensal ao centro de infusão (pela sequela de ataxia de marcha apresentado pela paciente pela doença). [...] No que diz respeito à necessidade urgente do medicamento, o relatório salienta: Vale ressaltar, que a incapacidade neurológica irreversível, decorre da recorrência de ataques inflamatórios agudos ao Sistema nervoso central. A doença tem comportamento imprevisível, e muitas vezes agressivo; portanto, a paciente em questão, deve iniciar o medicamento, em caráter de urgência. O retardo do início deste tratamento, certamente, provocará prejuízo físico, mental e psíquico à paciente com risco de morte iminente. [...] Em complemento, o termo de informações da solicitação de medicamento (pg. 2/4 do ID origem 214071127), cita que a paciente apresenta dificuldades de mobilidade, em grau severo; problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades, em grau severo; dores e desconforto, em grau severo; e ansiedade e depressão, em grau severo. O referido termo descreve que o medicamento é incorporado/fornecido pelo SUS; que não existe opção com atividade terapêutica similar ainda não utilizada pela paciente; que os medicamentos utilizados não se mostraram plenamente eficazes para o controle adequado da doença; que o medicamento prescrito pode ser considerado imprescindível para o tratamento da paciente visto que promove o controle da doença e impede a progressão e a possibilidade de incapacidade permanente; e que a providência deve ser providenciada com urgência em razão da possibilidade de surto incapacitante e óbito. Nessa linha, observo que está demonstrado, conforme relatório médico colacionado à origem, que a agravante fez uso dos medicamentos metilprednisolona e azatioprina, mas que os tratamentos não foram eficazes para o controle da doença e que a demanda é sensível ao tempo, visto que existe risco de surtos incapacitantes, cegueira dolorosa e óbito (pg. 4 do ID origem 214071127). Por tais razões, inclusive, entendo não ser possível aguardar a manifestação do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus/TJDFT para apreciar a tutela de urgência, como recomenda o Enunciado n. 18 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, assim redigido: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. No tocante à incapacidade financeira para arcar com o tratamento de alto custo, também entendo que foi comprovada pela agravante, pois, segundo informado pela recorrente, o custo anual do tratamento é estimado em cerca de R$ 36.054,64 (trinta e seis mil, cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), conforme pg. 9 do ID origem ID 214071124 e a autora é aposentada e não foi apresentada qualquer informação capaz de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, tendo sido, inclusive, a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo de origem. Por fim, quanto à existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados, verifica-se a comprovação de registro de medicamentos com o princípio ativo rituximabe da classe terapêutica de agentes antineoplásicos (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?nomeProduto=rituximabe ). Assim, entendo que estão devidamente cumpridos os requisitos previstos pelo Tema 106 do STJ, descrito alhures. Para corroborar esse entendimento, confiram-se ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE FÁRMACO PELO SUS. RITUXIMABE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. FORNECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. TUTELA DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A Constituição Federal, no artigo 196, insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la por meio de políticas sociais e econômicas. 3. Acerca das competências do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, a Lei Orgânica do DF, no artigo 207, XXIV, insere nesse rol a garantia do acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde. 4. A Lei no 8.080/1990, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, incluiu, no campo de atuação do SUS, a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 5. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” (REsp no 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/4/2018, DJe 4/5/2018). 6. Uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 106 e demonstrado o perigo de dano em razão da demora no início do tratamento com o fármaco Rituximabe, deve ser deferida a tutela de urgência para condenar o Distrito Federal na dispensação do medicamento não padronizado pleiteado pela parte autora. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1883033, 0709037-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FÁRMACO PELO SUS. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. NEUROMIELITE ÓPTICA. RITUXIMABE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA REPETITIVO No 106. APLICAÇÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. FORNECIMENTO DO FÁRMACO PELO SUS. OBRIGATORIEDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No RE no 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral, o e. Supremo Tribunal Federal decidiu que o atendimento médico adequado afigura-se dever do Estado, constituindo responsabilidade solidária dos entes federados, razão pela qual o polo passivo de ações cujo objeto seja esse tema pode ser composto por qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. 2. O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado pela Segunda Turma em 26/4/2022 (RMS no 68.602/GO), assentou que “em se tratando de pretensão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, descabida a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda”. [...] 6. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp no 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018). 7. Constatado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema Repetitivo no 106 do STJ, é cabível a condenação do Distrito Federal ao fornecimento do fármaco pelo SUS. 8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1916981, 0700206-10.2024.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SAÚDE. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO LICENCIADO. SAÚDE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO. TEMA No 793/STF. DESNECESSIDADE. PÊNFIGO VULGAR (CID: L10.0). COMORBIDADES. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PACIENTE. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. PREECHIMENTO DOS REQUISITOS. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. REQUISITOS CUMPRIDOS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em sede de julgamento de Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário no 855.178 – SE, o STF assentou a desnecessidade do litisconsórcio passivo da União Federal (Tema 793), por entender que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados e que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. 2. A apelada é portadora da doença Pênfigo Vulgar (CID: L10.0) aliada à comorbidades, tais como, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, dislipidemia e ansiedade, oportunidade em que o médico assistente informou a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; indicou a necessidade do uso do medicamento requerido, com urgência, para o tratamento da moléstia, necessitando, segundo relatório da médica assistente, confirmado por nota técnica da NATJUS, do medicamento ora reclamado, qual seja, o RITUXIMABE. 3. Presentes, cumulativamente, os requisitos fixados em julgado no RESP no 1.657.156 (Tema no 106), do STJ: I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III - Existência de registro na ANVISA do medicamento, o tratamento deve ser garantido pelo Estado. 4. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (Acórdão 1926095, 0702070-83.2024.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.) (Grifou-se). No mesmo sentido, segue recente precedente de minha relatoria em questão que tratou do mesmo princípio ativo em comento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MIOPATIA INFLAMATÓRIA. RITUXIMABE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. SUS. TEMA 106 STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. CARACTERIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS dependem do preenchimento dos requisitos previstos no Tema n. 106 do col. STJ, quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. Na hipótese em exame, há laudo médico afirmando a imprescindibilidade do fármaco para o tratamento da patologia que acomete a Autora/Agravante, qual seja, miopatia inflamatória, bem como a doença ocasiona complicações respiratórias: a fraqueza dos músculos respiratórios pode levar a dificuldades respiratórias e, em casos graves, à insuficiência respiratória. 3. A médica assistente prescreveu o medicamento Rituximabe como terapia de manutenção, visto que a paciente já utilizou as medicações disponíveis no SUS para controle da doença, entretanto, sem eficácia terapêutica, e não há mais alternativas eficazes de tratamento disponíveis no SUS. 4. Verifica-se que o medicamento Rituximabe possui registro na ANVISA, o uso dele para o tratamento da miopatia infamatória é off label, e que não está disponível no SUS para a doença que acomete a recorrente (ID de origem 204069140). 5. Depreende-se do relatório médico que estão preenchidos os requisitos estabelecidos no precedente vinculante do c. STJ (Tema no 106) para a determinação de fornecimento do fármaco pelo SUS, evidenciando-se a probabilidade do direito no caso em análise. 6. O perigo da demora está caracterizado, pois, segundo o relatório médico anexado aos autos, a paciente pode evoluir para insuficiência respiratória, o que, por óbvio, pode levar a morte. (ID 204069138). 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1925064, 0731346-19.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024.) Em relação à Nota Técnica emitida pelo Natjus/TJDFT e mencionada pelo Juízo de origem quando do indeferimento da antecipação de tutela (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3669.pdf/view ), destaco que nas páginas 3/ 4 do citado documento consta descrito que: [...] Na ausência de dados prospectivos e randomizados, as decisões de tratamento devem ser individualizadas e levar em consideração a idade do paciente, a presença ou ausência de tumor e a gravidade dos sintomas. Com base nos estudos observacionais revisados, tratamento inicial deve ser realizado com metilprednisolona intravenosa (por exemplo, 1 grama por dia durante cinco dias em um adulto) e imunoglobulina G intravenosa (IVIG, por exemplo, 400 mg/kg por dia durante cinco dias) ou troca de plasma na maioria dos pacientes, além da remoção do tumor quando apropriado. Não se sabe se IVIG e plasmaférese têm eficácia semelhante. Alguns médicos podem achar a IVIG mais fácil de administrar em pacientes com encefalite do receptor anti-NMDA, que podem ser muito jovens e apresentar discinesias graves, agitação e instabilidade autonômica. Se não houver evidência de melhora clínica com as terapias iniciais, prosseguimos com terapias de segunda linha, incluindo rituximabe, ciclofosfamida ou ambos. [...] Assim, considero não ser prudente utilizar o referido parecer para considerar a não indicação do medicamento para utilização no caso em análise, visto que o neurologista que solicitou o fármaco salientou que foram utilizados os tratamentos iniciais, sem a devida eficácia, e que outros possivelmente dispensados pelo SUS não seriam adequados em razão da condição de saúde da paciente. Dessa forma, no caso concreto, vislumbro, pois, a probabilidade do direito vindicado, eis que as alegações formuladas estão embasadas em elementos probatórios. Também reputo presente o perigo da demora, pois, segundo o relatório médico anexado aos autos, há possibilidade de surto incapacitante e óbito. Nesse sentido, ainda que se reconheça a grande importância do parecer técnico do Natjus — solicitado pelo Juízo de origem para a devida avaliação da eficácia e adequação do tratamento recomendado, considerando as informações médicas específicas da agravante —, nesta análise preliminar, entendo que não é razoável prolongar o sofrimento da recorrente devido à sua condição de saúde, nem negar-lhe o tratamento adequado, especialmente quando há indícios favoráveis do direito alegado e o risco de demora é evidente. Dessa forma, nesta análise inicial, típica desta etapa processual, ponderando os direitos juridicamente protegidos de ambas as partes, parece mais adequado permitir que a agravante receba o medicamento prescrito pelo médico responsável, ao menos até a conclusão da Nota Técnica do Natjus, momento em que a continuidade do tratamento poderá ser reavaliada caso o Parecer técnico apresente uma conclusão desfavorável. Considerando que o Juízo concedeu um prazo de até 30 (trinta) dias para a elaboração da Nota Técnica, o Distrito Federal deverá fornecer o medicamento, conforme prescrito, para um período inicial de 1 (um) mês, tempo necessário para uma nova análise da tutela de urgência ora concedida. Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o DISTRITO FEDERAL, em até 10 (dez) dias, forneça à agravante o medicamento Rituximabe 10MG/ML (500MG), para a utilização pelo período de 1 (um) mês, inicialmente, na forma como prescrita pelo médico assistente, sem prejuízo de nova avaliação quanto à continuidade do tratamento, após a elaboração da Nota Técnica do Natjus, nos termos da fundamentação explicitada. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO E OFÍCIO. Intime-se o agravado, com urgência, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Após, dê-se vista à Procuradoria da Justiça para manifestação. Publique-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: file:///C:/Users/t319369/Downloads/pdf_conformidade_site_20241018_171712476.pdf . Acessado em 04.11.2024.